Tribunal: TJDFT
Processo: 0734191-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DE CONSULTA NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS À DISPOSIÇÃO DO JUÍZO. DECURSO DE CURTO LAPSO TEMPORAL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. INOBSERVÂNCIA.
1. Embora não exista limitação na reiteração de diligência para penhora de ativos financeiros e bens da parte executada por meio dos sistemas cadastrais informatizados, há que ser observado critério de razoabilidade, a fim de evitar tumulto processual. Precedentes jurisprudenciais.
2. Tendo a pesquisa de ativos financeiros sido realizada recentemente, sem êxito, não se vislumbra a razoabilidade do pedido de reiteração. Assim, cumpre à parte exequente agravante indicar bens passíveis de penhora, não sendo possível a consulta completa de dados sob a proteção de sigilo bancário, em que, ao que tudo indica, nada irá viabilizar e agilizar o andamento do curso processual.
3. Agravo de instrumento não provido.